Tribunal: TJDFT
Processo: 0746001-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL PROCESSO No : 0746001-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DE LOURDES BRAGA DA SILVA QUASHIE REU: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================ Venham os memoriais/alegações finais, na forma do art. 364, §2o, CPC, em prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para cada parte. Após, à Douta Procuradoria de Justiça, à luz do mesmo dispositivo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator